Tribunal: STF
Processo: HC 251168
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 205.667/RO, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal) e de ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal).



    Consta da denúncia (Doc. 12):



    FATO 01 



    No dia 13 de agosto de 2022, no período noturno, no Bar da Preta, localizado na Vila Ebeza, Garimpo Bom Futuro, no município de Alto Paraíso/RO, comarca de Ariquemes/RO, ADEILDO CORREIA DA SILVA, JONADABE BARROS DE JESUS, MEIQUISANDRA PEREIRA LIMA, EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS e VALMIR ANTERO JOAQUIM, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, mataram a vítima Juscelino da Silva Jacques, desferindo-lhe golpes com instrumento corto contundente, causando-lhe os ferimentos que resultaram em sua morte. 



    FATO 2 



    Após a prática do primeiro fato descrito nesta denúncia, ADEILDO CORREIA DA SILVA, JONADABE BARROS DE JESUS, MEIQUISANDRA PEREIRA LIMA, EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS e VALMIR ANTERO JOAQUIM tentaram ocultar o cadáver da vítima Juscelino da Silva Jacques, arrastando-o até o Rio Candeias, a aproximadamente 16km (dezesseis quilômetros) do Garimpo Bom Futuro, não obtendo sucesso devido ao nível da água, o qual fez com que o corpo ficasse parado nas pedras às margens do rio. 



    Segundo restou apurado, a vítima e os denunciados estavam no Bar da Preta, momento em que se iniciou uma discussão entre eles, em razão de Juscelino ter passado a mão nas nádegas de MEIQUISANDRA. 



    Ato contínuo, os réus agrediram a vítima em um beco, próximo ao bar, e, após, colocaram-no em uma camionete e saíram do local. Esclarece-se que ADEILDO, JONADABE, MEIQUISANDRA, EVANDRO e VALMIR, no dia dos fatos, utilizavam dois veículos: uma camionete Toyota Hilux, cor prata, placa CCZ0E44, e outra camionete Toyota Hilux, cor preta, placa OHN2H63. 



    Às margens do Rio Candeias, a uma distância de aproximadamente 16km (dezesseis quilômetros) do Garimpo Bom Futuro, os denunciados golpearam a vítima, por seis vezes, sendo que um dos golpes causou lesão de 15cm (quinze centímetros) na região cervical anterior e lateral direita do pescoço (similar a esgorjamento) e outro, uma ferida no flanco direito e região mesogástrica de 20cm (vinte centímetros), com exteriorização de alças intestinais. 



    Ato contínuo, os réus arrastaram o corpo da vítima até o rio, a fim de ocultá-lo, não obtendo sucesso devido ao nível da água, o que fez com que o corpo ficasse parado nas pedras das margens, onde foi localizado. 



    [...] 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta prática de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. 



    2. A prisão preventiva foi decretada com base no modus operandi do crime e na evasão do distrito da culpa, visando garantir a aplicação da lei penal. 



    3. O tribunal de origem manteve a prisão preventiva e denegou a ordem de habeas corpus. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    III. Razões de decidir 



    5. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a forma cruel e o motivo torpe do crime. 



    6. As graves circunstâncias do crime justificam a manutenção da prisão preventiva, não sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    7. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que o Paciente VALMIR já computa sete meses e vinte e cinco dias em prisão cautelar. Requer, assim, a concessão da ordem, objetivando reconhecer o constrangimento ilegal suportado pelo Paciente, resultando na substituição da sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão (homicídio qualificado e ocultação de cadáver), do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública. Conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça,



    [...] a segregação cautelar está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, pela forma na qual o delito foi em tese praticado, uma vez que o crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver teria sido cometido por meio cruel, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, em tese, o recorrente e os demais acusados, em superioridade numérica, golpearam a vítima que estava sozinha e desarmada por 6 vezes "sofrendo lesão similar a esgorjamento e evisceração das alças intestinais"- fl. 159. 



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:



    [...]



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, as demais alegações formuladas na presente ação não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente